Tribunal: STF
Processo: ARE 1515998
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. A COMPETÊNCIA PARA JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA SE DETERMINA DE ACORDO COM A AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. PRECEDENTES. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA RELATIVA À LEGITIMIDADE PASSIVA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. LEI 9.782/1999. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. RESOLUÇÃO 327/2019 DA ANVISA. PROIBIÇÃO DE MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS MAGISTRAIS CONTENDO DERIVADOS OU FITOFÁRMACOS À BASE DE CANNABIS. DETERMINAÇÃO DE QUE PRODUTOS DE CANNABIS DEVEM SER DISPENSADOS EXCLUSIVAMENTE POR FARMÁCIAS SEM MANIPULAÇÃO OU DROGARIAS. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DA FUNÇÃO REGULAMENTADORA DA ANVISA. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.341. ARE 1.479.210. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVEIL DE 2015. AGRAVO PARCIALMENTE DESPROVIDO E DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL).



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA - ATOS ADMINISTRATIVOS - DISPENSAÇÃO E MANIPULAÇÃO DE PRODUTOS COM ATIVOS DERIVADOS VEGETAIS OU FITOFÁRMACOS DA CANNABIS SATIVA - Preliminares: ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual - Inocorrência - Ação fiscalizatória impugnada que é praticada pela autoridade estadual, embora com fundamento na RDC nº 327/2019, editada pela ANVISA - Competência para executar fiscalizações dessa natureza que é comum, nos termos da LF nº 9.782/1999 - Legitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da demanda, não havendo se falar em incompetência da Justiça Estadual, diante da inexistência de causas que atraiam a competência da Justiça Federal (art. 109 da CF/88). Mérito: Pretensão mandamental, em caráter preventivo, de que a autoridade impetrada seja obstada de aplicar qualquer tipo de sanção por ocasião da dispensação e manipulação de produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa, com fundamento na RDC nº 327/2019 da ANVISA - Cabimento - Ato normativo editado pela agência reguladora que extrapola sua função meramente regulamentar - Inteligência das Leis Federais nº 5.991/73 e nº 13.021/14 que, ao conceituarem as atividades que podem ser exercidas pelas farmácias com manipulação e sem manipulação ou drogarias, não estabeleceram diferenciação que amparasse a distinção criada pela Resolução RDC nº 327/2019 - Exercício do poder regulamentar pela agência reguladora que desbordou dos limites legais - Sentença de parcial concessão da segurança reformada. Recurso da impetrante provido e recurso da FESP desprovido.” (Doc. 102, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 109, inciso I, da Constituição da República e ao princípio da legalidade. Alega a incompetência da Justiça Comum Estadual para o julgamento e processamento do feito, porquanto “a recorrida se insurge contra normas editadas no âmbito federal pela ANVISA, sobretudo a RDC 327/19”, certo que “não existe nenhuma conduta atribuível à Fazenda Pública Estadual” (Doc. 110, p. 2). Afirma que “a produção e controle de produtos de Cannabis exige um nível de complexidade em geral incompatível com a atividade de farmácia magistral” (Doc. 110, p. 11). Defende “a possibilidade de a ANVISA definir qual tipo de estabelecimento possui condições e qualificações técnicas para manipular determinada substância” (Doc. 110, p. 12). 



    Viva Farmácia de Manipulação Ltda apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 116). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 125).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar parcialmente.



    Ab initio, quanto à alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para o julgamento do presente feito, verifico que se cuida de mandado de segurança impetrado contra o Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo (Doc. 2).



    Assim, aplica-se o entendimento no sentido de que a competência para julgar mandado de segurança é determinada de acordo com a autoridade apontada como coatora e não segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator. Nesse sentido, cito trecho de voto que proferi em julgamento de processo submetido à sistemática da repercussão geral, no qual conclui: 



    “(...) tratando-se de mandado de segurança, o que se leva em consideração é a autoridade detentora do plexo de competência para a prática do ato, ou responsável pela omissão que se visa coibir.” (RE 726.035, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 05/05/2014, destaquei)



    Confira-se, também, à guisa de exemplo, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concurso público da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (METRÔ/DF). Mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado da Administração Pública do DF. Competência da Justiça comum firmada em razão da autoridade coatora. Exame psicotécnico. Necessidade de previsão legal e editalícia. Precedentes. 



    1. É entendimento assente na Corte que a competência para o julgamento do mandado de segurança ‘é determinada segundo a hierarquia da autoridade coatora e não, segundo a relação jurídica alcançada pelo ato coator’ (MS nº 21.109/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 10/2/93).



    2. O Tribunal, no julgamento do AI nº 758.533/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou ser possível a exigência de teste psicotécnico como condição de ingresso no serviço público, desde que: i) haja previsão no edital regulamentador do certame e em lei; ii) que referido exame seja realizado mediante critérios objetivos e iii) que se confira publicidade aos resultados da avaliação, a fim de viabilizar sua eventual impugnação.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (ARE 939.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 20/6/2017, grifei)



    Destarte, resta evidenciada a competência da Justiça Comum paulista para processar e julgar o presente mandado de segurança, porquanto impetrado contra o Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo.



    Demais disso, in casu, quanto à legitimidade passiva, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “(...) conquanto o ato coator impugnado tenha como fundamento, de fato, a RDC nº 327/2019, editada pela ANVISA, certo é que a impetração se volta contra a atividade fiscalizatória praticada pela autoridade estadual com base na referida norma (DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO).



    Aliás, nesse ponto, imperioso destacar que, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.782/1999, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a ANVISA, a competência para exercer fiscalizações desta espécie é comum entre a União, os Estados e os Municípios:



    (...)” (Doc. 102, p. 7, destaquei)



    Dessa forma, para divergir das razões do acórdão ora recorrido quanto à legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora no presente writ, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 9.782/1999), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Quanto à controvérsia principal relativa à extrapolação ou não da função regulamentadora da ANVISA no caso da edição da referida Resolução 327/2019, constata-se que a matéria versada foi devidamente submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral - Tema 1.341, ARE 1.479.210, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal). 



    Ex positis, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DESPROVEJO PARCIALMENTE o AGRAVO e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem, para aguardar o julgamento do mérito do ARE 1.479.210, Tema 1.341 da Repercussão Geral e posterior aplicação ao caso concreto.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente